Tribunal: TJDFT
Processo: 0026955-75.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0026955-75.1995.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA APELADO: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões (ID"s 43225769-73). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator